Tribunal: TJSP
Processo: 1005954-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ção que lhe fora concedida – Deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1005954-12.2019.8.26.0562; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Recolhimento das custas de preparo a menor, tendo esta permanecido inerte ante a oportunidade de complementação que lhe fora concedida – Deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.